Tribunal: TJDFT
Processo: 0710603-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1. O interesse processual/interesse de agir está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo mero exame das afirmações feitas na petição inicial.
2. O autor apontou a superveniência de circunstâncias que considera aptas a demonstrar a diminuição de sua capacidade financeira. É forçoso reconhecer a existência de interesse de agir, pois o provimento é útil e necessário, sendo essa a via processual adequada a veicular a pretensão.
3. Não é devido o julgamento imediato pelo Tribunal com fulcro na aplicação da causa madura quando não realizados todos os atos processuais necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa em ambas as instâncias.
4. Deu-se provimento ao recurso.